Tribunal: TJDFT
Processo: 0002560-27.2020.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL. AMEAÇA CONTRA COMPANHEIRA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O crime previsto no art. 147, caput, do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a ofendida toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, revelado por meio de palavras, gestos ou ações.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado de morte sua companheira, por meio de gestos, incutindo-lhe intenso temor.
3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção, como na hipótese em que foi corroborado pelo depoimento de testemunha.
4. Recurso conhecido e não provido.